Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVADO O REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA E/OU DE CANCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO DA PARTE CONSUMIDORA. DÍVIDA EXISTENTE E NÃO QUITADA A TEMPO E MODO. LEGITIMIDADE DA “NEGATIVAÇÃO”. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a parte requerente que era inquilina de imóvel localizado na Asa Sul, Brasília/DF, de onde teria se mudado em 16.11.2019, tendo entregado as chaves à imobiliária e recebido a quitação do contrato; b) afirma que, em 02.12.2019, teria solicitado, perante a requerida, a retirada de seu nome da titularidade da conta de energia, ocasião em que teria quitado o débito existente a tempo e modo; c) assevera que teria sido surpreendida com a “negativação” de seu nome em cadastros de restrição ao crédito por dívida de R$ 169,87, referente à conta de energia do imóvel anteriormente locado concernente aos meses de fevereiro e março de 2020; d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação para que a requerida exclua o seu nome dos cadastros de inadimplentes, seja declarada a inexistência de débitos e seja condenada à reparação dos danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pela demandada contra a sentença de procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. No caso concreto, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Isso porque, diversamente do que foi consignado na sentença, a declaração emitida pela parte requerida comprova tão somente a quitação de débitos da requerente até 25.11.2019 (id 40782001), e nada esclarece quanto a eventual requerimento de transferência de titularidade de conta de energia e/ou cancelamento da prestação do serviço.
V. Desse modo, a parte requerente não comprovou a falta de justa causa da cobrança, dado que o acervo probatório demonstra que a “negativação” operada se refere às dívidas de R$ 85,59 e de R$ 84,28, vencidas em 23.02.2020 e em 23.3.2020 (id 40781998), e inadimplidas a tempo e modo.
VI. No particular, registra-se que, à míngua de comprovação de solicitação de cancelamento da prestação do serviço e/ou de requerimento de transferência de titularidade da conta de energia, a responsabilidade pelo pagamento do débito deve recair sobre a demandante (titular do aludido contrato de prestação do serviço de energia elétrica), sem prejuízo de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito. Por consectário, necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).